Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Processo : 0723280-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Em análise à petição juntada ao id. 69223820, que replica em parte a peça de ingresso do agravo interno não conhecido, interposto em face do despacho de suspensão do agravo de instrumento pelo IRDR 21. A exequente consigna, em suma, não ser caso de suspender o recurso, diante do distinguishing em relação à discussão travada no IRDR-21, frisando que, antes mesmo do manejo da ação coletiva 32.159/97, a categoria já era representada pelo SINDIRETA e sequer havia sido fundado o SINDFAZ, bem assim que, por ocasião do efeito danoso, estava lotada em órgão da administração direta do Distrito Federal. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJe n. 0723785-75.2023.8.07.0000) foi instaurado para estabelecer a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. A questão ora posta à apreciação, todavia, não merece acolhimento para determinar o levantamento da suspensão. Deveras, as razões da parte não se inserem na demonstração de distinção da questão a ser decidida no âmbito do IRDR, porém, na insistência da tese de legitimidade e de abrangência da representação sindical. Nada obstante, a tese aprovada pela Câmara de Uniformização (CAUN) no IRDR 21 não se limita a exigir a representação pelo SINDIRETA/DF à época do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva, mas também que haja representação EXCLUSIVA do SINDIRETA/DF. Confira-se: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (Sublinhado) Certa ou errada, a tese foi aprovada na Câmara. Inclusive apresentei uma tese diferente e fiquei vencido. Então, até que seja alterada por meio das vias próprias, a tese deve ser cumprida e, antes disso, observada a determinação do relator do incidente para a suspensão dos processos. De fato, o padrão exige sobrestar o feito relacionado ao IRDR, até a decisão definitiva, registrando que tal suspensão cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Assim, quando interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão apenas cessa com o julgamento desses recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. O art. 985, inc. I, do CPC, dispõe que, julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, a tese jurídica deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versarem sobre idêntica questão de direito e que tramitarem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Ocorre que a melhor exegese informa a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, tanto assim que, em sentido oposto à regra, estabeleceu o cabimento e efeito suspensivo no recurso extraordinário e no recurso especial do julgamento de mérito do IRDR, inclusive presumindo a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida, a fim de que a tese jurídica então adotada nas cortes superiores seja aplicada em todo o território nacional nos processos que versem sobre idêntica questão, consoante clara previsão do art. 987 do CPC. Logo, considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou recurso especial interposto do julgamento no IRDR, em conformidade com a norma especial do art. 987, § 1o, do CPC, os feitos devem permanecer suspensos até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, de acordo com a previsão no art. 982, inc. I e § 5o, do CPC. A propósito, já decidiu a eg. 7a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. IRDR. JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. 1. A interposição de Recurso Especial contra acórdão de mérito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR autoriza a continuação do sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma questão de direito objeto do incidente, até o julgamento final pelo STJ, tendo em vista a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, segundo exegese do artigo 982, inciso I e § 5o c/c o artigo 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC/2015. 2. Mantida a suspensão do processo. (APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 1/8/2018, DJe 11/9/2018) Inexata a compreensão baseada no Enunciado n. 1 da Comissão Gestora do NUGEPNAC, segundo o qual “A retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”. Embora o art. 928, inc. I, do CPC, considere como julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, o enunciado do NUGEPNAC deve ficar restrito aos casos repetitivos referentes ao art. 1.040 do CPC, que se insere na subseção sobre o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos. Isso por observância da própria lógica de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, cada qual na esfera de sua competência constitucional, darão a última palavra acerca da matéria posta a exame no incidente, via RE ou REsp, diferentemente do IRDR, que está sujeito à apreciação dos tribunais estaduais ou regionais federais apenas para idêntica questão de direito na área de jurisdição do respectivo tribunal. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão dos feitos pendentes até a decisão final no incidente, considerando os embargos de declaração no IRDR e eventual interposição de recurso às instâncias superiores. É dizer, tendo em vista que o citado incidente aguarda julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos (PJe 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21), descabido levantar o sobrestamento dos feitos relacionados. No particular, cumpre anotar que, no julgamento do dia 24/02/2025, foi pedida nova vista dos autos. Essa, enfim, a interpretação em consonância ao entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está sintonia com o entendimento do STJ de que, "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado" (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023. Grifado.) Conforme já observado pela Corte Superior, o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR ensejaria multiplicidade de desnecessários atos processuais, sobretudo recursos, enquanto a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento. Além disso, sem olvidar dos efeitos integrativos nos embargos de declaração em geral e, eventualmente, até mesmo modificativos diante de incompatibilidade com os vícios que informam o recurso, não é demais relembrar que o art. 980, caput e parágrafo único, do CPC, exige decisão fundamentada da relatoria do incidente quando superado o prazo de suspensão de um ano previsto para o julgamento, porém, no caso, sequer transcorrera o prazo, porquanto o incidente foi admitido em 13/12/2023 e teve o mérito julgado em 01/10/2024. Destarte, não evidenciado o distinguishing, os feitos relacionados ao IRDR 21 devem permanecer suspensos. Certificado oportunamente o julgamento pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator